Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705878-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO PONTES COSTERUS, CRISTIANGELA PONTES COSTERUS, BERNARDO ROCHA COSTERUS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Os devedores agravam contra capítula da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711157-97.2023.8.07.0018 – id 185870593), que, em impugnação ao cumprimento de sentença individual da ação coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018 (2015.01.1.125134-3), acolheu a alegação do ente distrital para reconhecer a responsabilidade patrimonial do DF de forma subsidiária, indeferiu a fixação dos honorários sucumbenciais referente ao processo de conhecimento, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao credor dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença - Marconi Medeiros Marques de Oliveira – e acolheu a alegação do DF para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, determinando aos credores que apresentem planilha de cálculos, nos termos decididos. Alega, em suma, a ilegitimidade ativa do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, pois, em se tratando de execução individual com pagamento individual, a regra é que a legitimidade ativa seja das próprias vítimas ou de seus sucessores (CDC 97), ou seja, as pessoas substituídas pelo autor da ação coletiva, que, no caso de sindicatos, são os integrantes das respectivas categorias econômicas ou profissionais, entretanto, Marconi Medeiros não demonstrou que é servidor público distrital defendido pelo Sindireta/DF, devendo o processo ser extinto quanto a ele. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição dos requisitórios em favor dos credores. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O quarto credor – Marconi Medeiros Marques de Oliveira – é o patrono constituído pelos dos demais credores, conforme procurações juntadas no id 173468367 - autos principais, formulando, nessa qualidade, seus pedidos de pagamento de honorários advocatícios (sucumbenciais e contratuais), na parte final da inicial (id 173468364 – p. 8). Cumpre notar que a memória de cálculo que instruiu a inicial (id 173468376) apresenta como credores do título transitado em julgado somente os três primeiros agravados, além de a decisão agravada ter indeferido o pedido de fixação de honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento. A parte e seu advogado têm legitimidade concorrente para a execução dos honorários de sucumbência que, no caso, se restringem à fase de cumprimento de sentença. A propósito, precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE O PATRONO E A PARTE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB e da Súmula 306 do col. STJ, a jurisprudência se assentou no sentido de reconhecer a legitimidade concorrente entre o advogado e a parte para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Recurso provido. (3a T. Cível, ac. 1.778.217, Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 2023) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR